Tribunal: STF
Processo: ARE 983405
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Magistratura. Regime remuneratório. Simetria. Ministério Público. 4. Inclusão da controvérsia na sistemática da repercussão geral. Tema 966. Mérito pendente de julgamento. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 1.036 do CPC.